Tribunal: TJBA
Processo: 8073542-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073542-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
KARINA DUSSE, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, KARINA DUSSE

ACORDÃO

EMENTA: APELOS RECÍPROCOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTE NA ORIGEM. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO POR ALEGADO NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS RELATIVO ÀS OPERAÇÕES DE SAÍDAS DE MERCADORIA (GÁS NATURAL) SEM RECOLHIMENTO DE ICMS. APELO DO ESTADO DA BAHIA: INCONFORMISMO DO ESTADO DA BAHIA EM RELAÇÃO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DECLAROU INSUBSISTENTE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INACOLHIMENTO.
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA DE FORMA DETALHADA E CUIDADOSA
. VERIFICADO CONFLITO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS EMANADAS DO PRÓPRIO FISCO ESTADUAL ANTE AO REGIME ESPECIAL PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DEFERIDO À PETROBRAS.
APELO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO
. APELO DA PETROBRAS: INSURGÊNCIA EM FACE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE MANTEVE A COBRANÇA DE ICMS REFERENTE AO VOLUME DE GÁS NATURAL DE 15.000.000 METROS CÚBICOS. ALEGADA E PROVADA A REMESSA DO PRODUTO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE (DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) COM AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. ALEGAÇÃO QUE FOI TRAZIDA DESDE A EXORDIAL E NÃO IMPLICA EM INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO DA INSURGÊNCIA. EXISTÊNCIA DA SÚMULA 166 DO STJ EM FAVOR DO EMBARGANTE (“SÚMULA 166, STJ -
NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS O SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE."
). NO MESMO SENTIDO O JULGAMENTO DA ADC 49 PELO STF. REFORMA DESTE CAPÍTULO DA SENTENÇA PARA DECLARAR A INSUBSISTÊNCIA TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 279469.0001/12-0 COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DOS EMBRAGOS À EXECUÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 8055126-80.2020.805.0001. SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM DETERMINAÇÃO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PETROBRAS, MANTIDO O PERCENTUAL MÍNIMO CONSTANTE DO § 3º C/C §5º, DO CPC.
APELO DA PETROBRAS PROVIDO.

NÃO PROVIDO O APELO DO ESTADO. PROVIDO O APELO DO PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

ACÓRDÃO

Vistos e examinados os autos de
Apelos recíprocos
,
Processo de Nº 8073542-96.2020.8.05.0001
, interpostos pelo
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
e pelo
ESTADO DA BAHIA
,

hostilizando sentença oriunda da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA
e em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
, e o fazem com arrimo nas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA